Tribunal: TJDFT
Processo: 0015422-05.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015422-05.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 40300968 - Pág. 2, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$18.081,28, referente às requisições de IDs: 37478072 e 37487956. No ID: 40807561, o exequente anuiu com o montante depositado e informou estar ciente do ofício da COORPRE de ID: 38917578. Ao fim, requereu a extinção da execução quanto ao servidor CARLOS MEDEIROS e a transferência, na modalidade PIX, dos valores depositados. Instado, o DF quedou-se inerte (ID: 41446117). Pois bem. Comprovada nos autos a satisfação integral das obrigações em relação aos créditos de RYAN ACHILLES DE THUIN, RAFFAEL ACHILLES VELOSO BE e CARLOS MEDEIROS, quanto a eles julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 40807561). Brasília, 7 de dezembro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador